Tribunal: STF
Processo: ARE 1548177
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DIVERGENTES NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 

    I. Caso em exame

    1. Trata-se de Embargos Declaratórios opostos contra acórdão do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no qual negou-se provimento ao Agravo Regimental nos Embargos Divergentes nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo. 

    II. Questão em discussão

    2. Omissão, contradição e obscuridade no acórdão embargado, o qual não possuiria fundamentação idônea apta para negar provimento ao Agravo Regimental nos Embargos de Divergência. 

    III. Razões de decidir

    3. Não merecem acolhida os Embargos de Declaração quando a decisão recorrida não padece de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

    IV. Dispositivo e tese

    4. Embargos de Declaração rejeitados.

_________

    Atos normativos citados: art. 619 do Código de Processo Penal; art. 337 do Regimento Interno o STF. 

    Jurisprudência citada: STF, RHC 122.806 ED, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 11/3/2015; HC 112.254 ED, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 11/3/2013; AI 751.637 AgR-ED, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2011; RHC 112.702 AgR-ED, Rel. Min. ROBERTO BARROSO.